Tribunal: TJDFT
Processo: 0727925-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INÉRCIA DO DEVEDOR. BUSCAS. SISTEMAS JUDICIAIS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de intimação do devedor, no curso da fase de cumprimento de sentença, para que ofereça bens à penhora.

2. Observa-se que o Juízo de origem procedeu às buscas nos sistemas eletônicos oficiais, não tendo obtido êxito. 2.1. O devedor foi intimado para proceder ao pagamento voluntário do débito e não se manifestou, assim como não apresentou contrarrazões ao presente recurso. 2.2. O requerimento de intimação do devedor para indicação de bens passíveis de penhora configura, portanto, medida inócua e contrária à efetividade e à celeridade do processo.

3. A indicação de bens suscetíveis de penhora é atribuição do credor nos moldes do art. 798, inc. II, alínea "c", do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.